Tribunal: STF
Processo: ADI 4071
Classe: ADI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-22
Data de publicação: 2009-04-22

Ementa:
EMENTA

 Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade 
   manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial 
   pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 
1. É manifestamente 
   improcedente a ação direta de inconstitucionalidade que verse 
   sobre norma (art. 56 da Lei nº 9.430/96) cuja constitucionalidade 
   foi expressamente declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
   Federal, mesmo que em recurso extraordinário.
2. Aplicação do 
   art. 4º da Lei nº 9.868/99, segundo o qual "a petição inicial 
   inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão 
   liminarmente indeferidas pelo relator".
3. A alteração da 
   jurisprudência pressupõe a ocorrência de significativas 
   modificações de ordem jurídica, social ou econômica, ou, quando 
   muito, a superveniência de argumentos nitidamente mais relevantes 
   do que aqueles antes prevalecentes, o que não se verifica no 
   caso.
4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção
   até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. 
5. 
   Agravo regimental a que se nega provimento.